Tribunal: CARF
Processo: 10580.727137/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727137/2013-16
ACÓRDÃO
2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
O advogado associado e o advogado correspondente são profissionais
liberal autônomos e, portanto, segurados obrigatórios do RGPS como
contribuintes individuais.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR
GFIP COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES (CFL 78). DECLARAÇÃO A MAIOR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIMITES. CONTROLE DE LEGALIDADE.
Em sede de contencioso administrativo, não cabe análise da justiça da lei
tributária sob os vieses da razoabilidade ou da proporcionalidade, mas
apenas da legalidade do lançamento. A hipótese normativa legalmente
estabelecida para a aplicação da multa acessória CLF 78 não pressupõe a
existência de prejuízo para a arrecadação ou para a fiscalização. Apenas
pressupõe a prestação de informação incorreta na GFIP.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
6 DE MAIO DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1075/1100) interposto por ESCRITORIO DE
ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA contra o acórdão de fls. 1038/1047, que julgou improcedente a
impugnação de fls. 911/930, apresentada em face dos autos de infração discriminados abaixo,
lavrados para a cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
contribuintes individuais nas competências 01/2009 a 12/2010 e multas por descumprimento de
obrigações acessórias correlatas.
DEBCAD
Objeto
Fls.
51.040.400-6
AIOP – Cota patronal – contribuintes individuais –
advogados associados.
3/19
51.040.401-4
AIOP – Cota segurado – contribuintes individuais –
advogados associados, transportadores rodoviários
autônomos e demais contribuintes individuais
20/35
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
3
51.040.402-2
AIOP – Terceiros -
36/42
51.040.413-8
AIOA – CFL 30 - Deixar a empresa de preparar folha(s)
de
pagamento(s)
das
remunerações
pagas
ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social.
43
51.040.414-6
AIOA – CFL 34 – Deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
44
51.040.415-4
AIOA – CFL 59 - Deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço.
45
51.040.416-2
AIOA – CFL 78 – Apresentar a empresa a declaração a
que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso
IV, com informações incorretas ou omissas.
46

Conforme o Relatório Fiscal (fls. 49/113), mediante o confronto de folhas de
pagamento, GFIPs, DIRF e contabilidade, a fiscalização verificou que, no período autuado, o
Escritório realizou uma série de pagamentos a título de serviços prestados por pessoas físicas que
constaram da DIRF, mas foram omitidos das folhas de pagamento e das GFIPs. Tais pagamentos
foram realizados a (i) transportadores rodoviários autônomos (Levantamento TN); (ii) advogados
associados (Levantamento AD); e (iii) demais contribuintes individuais (Levantamento CN).
Intimado, o Recorrente apresentou a impugnação de fls. 911/930, reconhecendo a
integral procedência dos DEBCADs nos 51.040.402-2 (Terceiros); 51.040.413-8 (CFL 30),
51.040.414-6 (CFL 34) e 51.040.415-4 (CFL 59) e a parcial procedência dos DEBCADs
nos 51.040.400-6 (Patronal) e 51.040.401-4 (Segurados), em relação aos Levantamentos TN e CN.
Restaram em discussão, assim, os DEBCADs nos 51.040.400-6 (Patronal) e
51.040.401-4 (Segurados), apenas em relação ao Levantamento AD (advogados associados), e o
DEBCAD no51.040.416-2 (CFL 78). Em relação a estes lançamentos, o Recorrente alegou, em
síntese:
1. Que seria equivocado considerar os advogados associados como
contribuintes individuais a serviço do Recorrente já que estes estariam, na
realidade, a serviço dos clientes deste, em regime de associação, nos termos
do Estatuto da Advocacia;
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
4
2. Que o fiscal teria indevidamente incluído na base de cálculo valores pagos
aos advogados associados a título de reembolso;
3. Que o fiscal teria indevidamente incluído na base de cálculo valores em
duplicidade na competência 12/2009, visto que teria considerado tanto os
valores efetivamente pagos nesta competência, bem como valores
meramente provisionados para o ano seguinte;
4. Que o fiscal teria reconhecido pagamentos a maior, feitos pelo Recorrente a
título de RAT, os quais deveriam ser apropriados e abatidos das
contribuições apuradas;
5. Que a multa (CFL 78) seria incabível, visto que a informação considerada
equivocada pela fiscalização teria sido a alíquota de RAT 2%, sendo que o
correto seria 1%. Ou seja, a informação incorreta teria gerado tributo a
maior e não a menor, de modo que a aplicação da multa careceria de
sentido;
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 1038/1047, que julgou
a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - ADVOGADO ASSOCIADO -
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O advogado associado é profissional liberal autônomo, logo é segurado
obrigatório do Regime Geral da Previdência Social - RGPS como contribuinte
individual, consequentemente, a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, é salário-de-
contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 1075/1100, em que
reiteraram-se as alegações constantes da impugnação.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
Incluído o processo em pauta de julgamento, o Recorrente apresentou memorial
que, além de reforçar as alegações recursais, apresentou alegação de prescrição intercorrente em
relação à multa acessória, com fulcro na Tese Repetitiva/STJ no 1.293.
É o relatório.

Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
5
VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade e delimitação da lide
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminar: prescrição intercorrente
Como relatado, em sede de memorial, o Recorrente alegou a prescrição
intercorrente da multa acessória em razão da paralização do presente processo por mais de 3
anos, com fulcro na Tese Repetitiva/STJ no 1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
A alegação do Recorrente não prospera.
A tese repetitiva invocada se aplica a multas aduaneiras, como expressamente
consignado pelo STJ ao elaborar a redação de tal tese. Contudo, a multa objeto do presente
processo tem natureza previdenciária:
AIOA – CFL 78 – Apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei n. 8.212,
de 24.07.91, art. 32, inciso IV, com informações incorretas ou omissas.
Além disso, nos termos da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

1 Conforme o AR de fl. 1073, o Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 28/05/2015 (quinta-feira) e
apresentou o recurso voluntário em 29/06/2015 (segunda-feira), conforme carimbo de fl. 1075.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
6
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Ante o exposto, REJETO a preliminar.
3. Mérito
3.1. Pagamentos feitos a Advogados Associados (Levantamento AD)
Como relatado, após confrontar FOPAGs x GFIPs x DIRF X contabilidade, a
fiscalização constatou que o Escritório realizava pagamentos a advogados associados, mas não
declarava esses pagamentos nas GFIPs e, consequentemente, não recolhia as contribuições
previdenciárias (cota patronal e cota segurado) incidentes sobre tais pagamentos. Com efeito,
partindo da premissa de que os advogados associados seriam profissionais autônomos e, assim,
contribuintes obrigatórios do RGPS, na qualidade de contribuintes individuais, a fiscalização lavrou
os autos de infração de obrigação principal objetos do presente processo.
Em sua defesa, o Recorrente sustentou, em síntese, que os advogados associados
seriam seus parceiros profissionais, e não contratados seus, que prestariam, em conjunto com o
Escritório, serviços advocatícios aos clientes e seriam remunerados pelos honorários
convencionais e sucumbenciais decorrentes desses serviços. Ou seja, seriam os clientes, e não o
Escritório, que contrataria os advogados associados para atuar em conjunto com o Escritório. Os
pagamentos feitos pelo Escritório aos advogados seriam, assim, a mera distribuição desses
honorários, sob o regime de associação previsto pelo art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da
OAB.2
O acórdão recorrido refutou essas alegações com base nos seguintes fundamentos:
As alegações do impugnante não procedem, pois uma das características do
profissional liberal autônomo é que este assume os riscos dos seus serviços
prestados.
Ademais, pelos contratos de associações de fls. 966 a 977, a cláusula primeira
estabelece que o advogado associado, como pessoa natural, prestará serviços
profissionais em colaboração recíproca com a sociedade simples,
consequentemente esse advogado associado é um prestador de serviço
autônomo.

2 Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para
participação nos resultados.62 Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no
registro da sociedade de advogados.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
7
O REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB enquadra o
advogado associado como prestador de serviço autônomo, como se infere do
artigo 39 desse regulamento, in verbis:
[...]
Assim, o advogado associado é profissional liberal autônomo, logo se subsume
como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na
categoria de contribuinte individual, conforme fundamentação legal inserto no
Relatório Fiscal de fls. 50 a 80.
De forma que o advogado associado não sendo sócio e nem empregado, não tem
participação nos lucros contábeis da sociedade, portanto as participações nos
resultados alegado pelo impugnante é diferente dos lucros contábeis e que estes
por legislações específicas não são salários-de-contribuição.
Por conseguinte as participações nos resultados não são participações nos lucros
contábeis, de modo que essas participações nos resultados são incentivos para
que o advogado associado implemente a melhoria na sua produtividade, como
também, no seu interesse vitorioso da causa, ao qual foi contratado, além dos
honorários estabelecidos nos contratos de fls. 966 a 977.
Em virtude disso as participações nos resultados são remunerações, portanto são
salários-de-contribuição previstos no inciso III, do artigo 28, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, in verbis:
No recurso voluntário, o Recorrente rebateu as conclusões do acórdão, reiterando
as alegações da impugnação.
Apesar do esforço do Recorrente, entendo que o acórdão recorrido não merece
reparos, eis que bem analisou as questões de direito e as provas dos autos. Os contratos de
associação (fls. 966/977) evidenciam que os advogados associados eram contratados pelo
Escritório. Em adição à cláusula primeira dos contratos de associação, já transcrita e analisada pelo
acórdão recorrido, vale destacar a cláusula terceira, segundo a qual o Escritório franquearia ao
advogado associado suas instalações e estrutura “visando a execução dos serviços que lhe sejam
atribuídos e para os quais a Sociedade tenha sido contratada”, a Cláusula Quarta, segundo a qual
os serviços a serem prestados pelos associados “englobam todos aqueles necessários ao eficaz
desempenho das atividades e tarefas que lhe foram confiadas pela sociedade” e a cláusula oitava,
que evidencia que a remuneração dos advogados associados era ajustada entre o Escritório –
contratante – e o associado – contratado.
Além disso, apesar de o Recorrente ter apresentado extensas explicações sobre o
papel do advogado e sobre o contrato de mandato, a fim de justificar sua alegação de que os
advogados associados eram contratados e remunerados pelos clientes, não apresentou nenhuma
procuração outorgada diretamente aos advogados associados nem nenhuma outra prova
documental tendente a dar lastro às suas alegações.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
8
Correto, portanto, o enquadramento dos advogados associados como contribuintes
individuais.
3.2. Valores indevidamente incluídos na base de cálculo
Como relatado, na impugnação, o Recorrente alegou que a fiscalização teria,
indevidamente, incluído na base de cálculo dos tributos lançados: (i) valores relativos a
adiantamentos pagos pelo Escritório em favor dos advogados associados; e (ii), valores em
duplicidade na competência 12/2009, visto que teria considerado tanto os valores efetivamente
pagos nesta competência, como valores meramente provisionados para o ano seguinte. Para
comprovar a alegação relativa aos adiantamentos, o Recorrente apresentou,
exemplificativamente, os comprovantes de despesas de fls. 978/985. Já para comprovar a
alegação relativa à duplicidade na competência 12/2009, o Recorrente apresentou os livros-razão
de 2009 e 2010 (fls. 986/1016).
Ambas as alegações foram refutadas pelo acórdão recorrido com base nos
seguintes fundamentos:
2 – O impugnante alega que os valores pagos aos advogados associados
referentes aos reembolsos de despesas lançadas nas contas 23004-3 –
2101050100 e 510104100 não integram as bases de cálculos das contribuições
previdenciárias, que são compostas apenas pelas parcelas pagas em contrapartida
ao trabalho realizado.
Não há dúvida que o advogado associado, é profissional liberal autônomo, logo
assume os riscos de sua atividade, consequentemente, há uma contradição,
quando o prestador de serviço recebe reembolsos de despesas para a consecução
de seu trabalho, pois se presumem que os honorários entabulados entre as partes
já estejam incluídos tais despesas.
De forma que esses reembolsos de despesas são remunerações indiretas, logo se
enquadram como salários-de-contribuição, previsto no inciso III, do artigo 28, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, transcrito acima.
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante.
3 – O impugnante contesta que há duplicidade de lançamentos, uma vez que, em
determinada competência considerou os valores provisionados para o ano
seguinte como pagos, portanto, os valores lançados a título de contribuição
previdenciária tanto sobre os valores provisionados no final do ano de 2009 (mas,
não pagos), como sobre aqueles efetivamente pagos aos advogados associados
nas respectivas competências do exercício 2010, estes foram feitos em
duplicidade.
Em regra as provisões contábeis estimadas ou não correspondem a despesas e
prováveis perdas no ativo pertinentes a determinado período-base em que
incorrerem, no qual serão contabilizadas, que serão pagas ou apuradas no próprio
período-base ou no período-base subseqüente ou subsequentes e são:
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
9
[...]
Assim, pelo transcrito acima, não é normal a provisão de pagamentos a
profissionais autônomos, pois a obrigação de pagar se dá no momento da
conclusão da prestação do serviço.
Quando a sociedade faz provisão no passivo, isto indica que há uma obrigação de
pagar e de que o serviço já foi prestado, lembra-se que o fato gerador da
contribuição social para a Seguridade Social segue o regime de competência,
portanto os valores insertos nas contas contábeis são salários-de-contribuição.
O impugnante deveria ter trazido aos autos comprovações de que os valores
insertos nas provisões em certo momento foram pagos ou não pagos.
E, para comprovar a duplicidade de fatos geradores é essencial a demonstração
mês a mês da contrapartida das contas de despesas ou estornos com as contas de
provisões, essa demonstração deve ser comprovada por documentos idôneos.
Assim, em apreciação aos DOC 06 de fls. 986 a 1016, não há como concluir o
alegado pelo impugnante.
No recurso voluntário, o Recorrente rebateu apenas as conclusões do acórdão em
relação ao reembolso de despesas, nada falando sobre o suposto lançamento em duplicidade na
competência 12/2009. Em relação ao reembolso de despesas, o Recorrente alegou que, em vista
das imprevisibilidades inerentes à advocacia, a prática corrente neste mercado seria que as
despesas necessárias à execução dos serviços advocatícios, tais como aquelas relativas a cópias,
postagens, custas, deslocamentos, dentre outras de mesma natureza, correrem por conta dos
clientes, que, em regra, reembolsam os valores adiantados pelos advogados.
Pois bem.
O silêncio em relação ao suposto lançamento em duplicidade na competência
12/2009 implica na aceitação da solução dada à questão pelo acórdão recorrido, com a
consequente não devolução da matéria para análise desse órgão recursal.
No que tange ao reembolso de despesas, apesar de, em abstrato, discordar da
conclusão do acórdão recorrido – visto que, de fato, a prática do mercado advocatício é que os
custos necessários à execução dos trabalhos, tais como táxis, estacionamento, combustível,
cópias, passagens aéreas, hospedagens, ligações telefônicas etc. sejam adiantados pelo
advogado/escritório e posteriormente reembolsados pelo cliente – entendo que o Recorrente não
se desincumbiu do ônus de comprovar que existiriam despesas reembolsadas incluídas no
lançamento pela fiscalização. A documentação apresentada pelo Recorrente às fls. 978/985 é
composta por notas fiscais, cupons fiscais e recibos de hotéis, restaurantes, estacionamentos e
táxis. Em tese, tais documentos até podem se referir a despesas incorridas no desempenho de
serviços advocatícios adiantadas pelo advogado, reembolsadas por clientes, escrituradas nas
contas contábeis analisadas pela fiscalização e incluídas na base de cálculo lançada. Contudo, o
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
10
fato é que o Recorrente não fez esse vínculo entre os documentos apresentados e os valores
alegadamente incluídos de forma indevida no lançamento.
Dessa forma, não tendo o Recorrente de desincumbindo do ônus de comprovar sua
alegação, não há como prover seu pedido.
3.3. Dedução dos valores recolhidos a maior
Eis o que constou do relatório fiscal (fl. 78 e ss):
39. Por conta dos valores pagos em GPS acima dos valores declarados em GFIP, a
empresa foi intimada a "Informar a que fatos geradores previdenciários se
referem os valores pagos em GPS superiores aos valores declarados em GFIP",
através do Termo de Intimação Fiscal n° 2, de 23/08/2013.
40.Posteriormente, a empresa solicitou prorrogação de prazo para resposta,
solicitação esta atendida através da Informação Fiscal de 26/09/2013.
41. Em 07/10/2013, a empresa respondeu ao TIF n° 2, com a seguinte explicação:
Assim, esclarecemos que os valores pagos em GPS superiores aos valores
declarados em GFIP resultam de erro procedimental do Escritório e que,
por esta razão não correspondem a fatos geradores previdenciários de
titularidade passiva do Escritório.
A razão do equívoco é que fomos orientados no passado a proceder ao
pagamento de contribuições previdenciárias relativas a advogados que se
associaram ao Escritório, quando a condição de sociedade por resultados
não constitui fato gerador do tributo.
42. Apresentando justificativas, a empresa conclui a resposta da seguinte forma:
"Assim, considerando tanto a natureza societária da vinculação mantida
entre o Escritório e os advogados que ao mesmo se associaram, quanto o
fato da distribuição de resultados das atividades profissionais desenvolvidas
conjuntamente,
verifica-se
a
inocorrência
de
fatos
geradores
previdenciários e, conseqüentemente, a existência de créditos em favor do
Escritório, que, de logo, manifesta a intenção de compensá-los com débitos
futuros relativos às contribuições previdenciárias de seus empregados".
43. Assim, atendendo ao que fala a Nota Técnica Copes/Cofis n° 2010/171, no
item 13.5, "iii", informamos que as sobras de recolhimento identificadas não
foram aproveitadas para apuração do valor lançado, conforme resposta do
contribuinte e não apresentação da GFIP com os fatos geradores lançados:
13.5 Identificada pelo Auditor-Fiscal da RFB a existência de recolhimentos
referentes ao período sob fiscalização, efetuados em data anterior à do
início do procedimento fiscal, cujos valores sejam superiores aos declarados
em GFIP, proceder-se-á como segue:
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
11
i. O sujeito passivo será intimado a prestar esclarecimentos sobre a que se
referem os valores excedentes ao declarado e para que apresente GFIP
original (se omisso) ou retificadora para sanar eventual erro de fato por ele
justificado, nos termos da IN RFB no 971, de 2009, art. 463, § 5o , inciso II
ii. Se prestados os esclarecimentos acerca dos valores excedentes com a
identificação inequívoca pelo contribuinte dos fatos geradores e tipo de
contribuintes a que se referem - ainda que não apresentada a GFIP da qual
fora intimado, o Auditor-Fiscal da RFB, quando da apuração da contribuição
previdenciária devida, deverá aproveitar as sobras de recolhimento que se
refiram estritamente aos fatos geradores sob apreciação no procedimento
fiscal, fazendo menção expressa dessa utilização no Termo de Verificação
Fiscal;
iii. Se Não atendida a intimação ou se não apresentada a GFIP da qual fora
intimado, o Auditor-Fiscal da RFB deverá consignar no Termo de Verificação
Fiscal que a sobra de recolhimento identificada não foi aproveitada na
apuração do valor lançado por impossibilidade de identificação dos fatos
geradores e dos tipos de contribuição que teriam sido pagos.
Com efeito, ao se analisar o RADA (fls. 11/17), verifica-se que foram apropriados os
pagamentos feitos em GPS até o limite do que havia sido declarado em GFIP. Em razão disso, na
impugnação, o Recorrente requereu que o processo fosse baixado em diligência para que os
pagamentos a maior fossem apropriados e abatidos do valor lançado.
O acórdão recorrido denegou o pedido sob o seguinte fundamento:
Por ser a atividade administrativa de lançamento vinculada, constata-se que a
Autoridade Lançadora não procedeu o encontro de contas em razão de haver
legislação tributária normatizando o procedimento e que esta exige alguns
requisitos não atendidos pelo contribuinte, como se depreendem dos itens 39 a
43, do Relatório Fiscal de fls. 78 a 80.
Entretanto, o procedimento adotado pela Autoridade Lançadora não elimina o
direito de o impugnante pedir as restituições dos créditos das contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente, desde que atenda os requisitos da
legislação tributária previdenciária.
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante e indeferir o pedido
de diligência.
No recurso, o Recorrente reiterou as alegações da impugnação.
Exposta a controvérsia, apesar de não se verificar erro da autoridade lançadora, que
seguiu rigorosamente as orientações da Nota Técnica Copes/Cofis n° 2010/171, entendo que não
haveria óbice para o deferimento do pedido apresentado em impugnação de abatimento de tais
valores dos presentes autos de infração, visto que do confronto entre RADA (fls. 11/17), RDA
(115/116) e a tabela integrante do TIF no 2 (fls.888/892) é possível identificar as GPSs
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
12
correspondentes ao pagamento a maior feito pelo contribuinte. Apesar disso, considerando que o
procedimento adequado para o aproveitamento dos pagamentos a maior seria a apresentação de
pedido de restituição/compensação – como informado ao contribuinte durante a fiscalização, no
relatório fiscal e no acórdão recorrido – não é possível aferir, no atual momento processual, se os
créditos representados pelas GPSs mencionadas acima ainda existem, visto que podem já ter sido
utilizados.
Desse modo, não há como acolher o pedido do Recorrente. De toda forma, quando
da execução do julgado, deverá ser observada eventual existência crédito do sujeito passivo.
3.4 DEBCAD no 51.040.416-2 (AIOA | CFL 78)
Como relatado, dentre os autos de infração lavrados e impugnados pelo Recorrente
consta o DEBCAD no 51.040.416-2, que imputa ao Recorrente a conduta de apresentar a empresa
a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV (GFIP), com informações
incorretas ou omissas (CFL 78).
É essencial destacar que a autoridade fiscalizadora elaborou um relatório fiscal
específico para esta multa acessória (fls. 107/113). Neste relatório fiscal, depois de indicar o
dispositivo legal violado e capitular a multa aplicada, a autoridade fiscalizadora descreveu os fatos
correlatos da seguinte forma:
5. Com base na autorização concedida pela Lei 11.457/07, que outorga
competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil para arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais devidas à Seguridade
Social, bem como as contribuições incidentes a título de substituição, cabendo
ainda, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente, é também, prerrogativa de esta auditoria fiscal
examinar a documentação e escrituração contábil do ente auditado, não
prevalecendo para esse efeito o disposto nos artigos 17 e 18 do Código Comercial,
tornando obrigados à empresa e o segurado a prestar todas as informações e
esclarecimentos solicitados.
6. Prevê ainda o Artigo 293 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, a obrigatoriedade da lavratura de auto de infração pela
fiscalização, com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em
que foi praticado, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios
de sua gradação, sempre que for constatada a ocorrência de infração a dispositivo
do regulamento citado.
7. Este relatório tem o objetivo de identificar a natureza e a origem da infração,
que resultou no crédito constituído mediante este Auto de Infração, bem como
explicar a metodologia que se adotou para a determinação da gradação da
penalidade aplicada.
8. O sujeito passivo das obrigações previdenciárias principais deve, além de
recolher estas contribuições, cumprir outras obrigações, ditas acessórias,
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
13
decorrentes da legislação que tem por objeto prestações positivas ou negativas
nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização das obrigações
previdenciárias.
9. A empresa declarou com erro na GFIP o campo Alíquota RAT, informando o
percentual de 2%, quando o correto seria 1%, para o período de 01/2009 a
13/2010.
(Destaque do relator)
Ou seja, a autoridade lançadora imputou a multa CFL 78 ao fato específico de o
Recorrente ter declarado em GFIP RAT 2%, sendo que o correto seria 1% (ou seja, pelo fato de o
Recorrente ter declarado e recolhido tributo a maior) e não por ter deixado de declarar em GFIP
os pagamentos feitos a contribuintes individuais.
Com efeito, na impugnação, o Recorrente defendeu que não poderia ser apenado
por ter declarado e recolhido tributo a maior, eis que a função das multas tributárias seria o
desestímulo ao não recolhimento de tributos.
O acórdão recorrido considerou improcedente a alegação com base no fundamento
de que a hipótese normativa para a aplicação da multa é a apresentação de informação incorreta
em GFIP e que a atividade da fiscalização é plenamente vinculada.
No recurso, o Recorrente reiterou a alegação da impugnação.
Pois bem.
Em sede de contencioso administrativo, não cabe análise da justiça da lei tributária
sob os vieses da razoabilidade ou da proporcionalidade3, mas apenas da legalidade do
lançamento. Com efeito, em que pese de haver acórdãos que, apesar de dizerem respeito a outros
CFLs, são, por analogia, favoráveis à tese defendida pelo Recorrente, (2201-006.327, 2201-006.297
e 2201-006.298)4, entendo que, em análise de legalidade, o lançamento e o acórdão recorrido não
merecem reparos.
A Lei 8.212/91, art. 32, na redação vigente à época do cometimento da falta, dispõe
que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:

3 Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão
no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
4 Os acórdãos em questão avaliam que as multas tributárias têm o condão de proteger a arrecadação
tributária, bem como o próprio trabalho de fiscalização. Desse modo, não havendo prejuízo à arrecadação
nem ao trabalho de fiscalização, não haveria justa causa para a aplicação da multa.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
14
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
[...]
Art. 32 -A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá -la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: [...] (grifo nosso)
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
determina:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto ;
[...] § 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. (grifo nosso)
A forma correta de preenchimento da GFIP está didaticamente explicada no Manual
de
Orientação
e
Preenchimento
da
GFIP
à
fl. 59
(disponível
em
https://www.gov.br/receitafederal/pt -br/centrais -de -conteudo/publicacoes/manuais/manual -
do -sefip -gfip/manual -gfip):
2.3 - ALÍQUOTA RAT Informar a alíquota (1,0%, 2,0% ou 3,0%) para o cálculo da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT.
A alíquota informada neste campo, correspondente ao CNAE Preponderante, é
determinada pelo enquadramento da atividade econômica preponderante da
empresa na tabela constante do Anexo V do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e alterações posteriores. O enquadramento
na atividade preponderante deve ser feito segundo as orientações da Instrução
Normativa que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais administradas pela RFB. (grifo nosso)
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727137/2013-16
15
Vê-se, assim, que a hipótese normativa legalmente estabelecida não pressupõe a
existência de prejuízo para a arrecadação ou para a fiscalização. Apenas prevê que a prestação de
informação incorreta na GFIP dá azo à aplicação da multa ora discutida.
Com efeito, no presente caso, apesar de não se vislumbrar prejuízo à arrecadação
ou à fiscalização5, a prestação de informação incorreta em GFIP – declaração de RAT 2% e não 1%
a – é fato incontroverso. Portanto, correta a aplicação da multa.
Ante o exposto, voto por considerar a alegação improcedente.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário, REJEITAR a preliminar
e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

5 Visto que nenhum trabalho adicional foi necessário em decorrência da declaração incorreta da alíquota 2%
em vez de 1%. O trabalho adicional gerado à fiscalização que está consubstanciado no TIF no2 (fl. 832 e
ss.) não tem relação com o RAT declarado em GFIP e recolhido a maior, mas sim com as GPSs recolhidas
em valores superiores ao que foi declarado em GFIP.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original